Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RECLAMADO: ANA ALVES PORTELA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se à exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais. Brasília, 14 de abril de 2025 15:39:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador